Tribunal: STF
Processo: HC 176174
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO STJ. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERROGATÓRIO DE CORRÉUS. ATO EM SEPARADO. CPP, ART. 191. NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que indeferiu habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta a nulidade dos interrogatórios do paciente e dos corréus.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade em razão de a matéria não ter sido apreciada pelo tribunal apontado como coator; e (ii) saber se há nulidade em decorrência da realização do interrogatório de corréus separadamente.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas não houverem sido previamente examinadas pelo tribunal apontado como coator, por caracterizar supressão de instância.



    5. O art. 191 do CPP determina a realização de interrogatórios de corréus de forma separada.



    6. O reconhecimento de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto e inequívoco, não sendo suficiente mera presunção, nos termos do art. 563 do CPP.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.